Tribunal: TJSP
Processo: 2274382-09.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pedido de concessão de liberdade provisória. Paciente primário e acusado de crime cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Apreensão de não tão expressiva quantidade de drogas. Deferimento da liminar pelo E. Relator Sorteado. Ausência de alteração fática que justifique a cassação da liminar, presentes os requisitos para tanto.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pedido de concessão de liberdade provisória. Paciente primário e acusado de crime cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Apreensão de não tão expressiva quantidade de drogas. Deferimento da liminar pelo E. Relator Sorteado. Ausência de alteração fática que justifique a cassação da liminar, presentes os requisitos para tanto. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes. Possibilidade de reavaliação da pertinência da manutenção das cautelares em caso de alteração do quadro fático. Ordem concedida, com a confirmação da liminar, para aplicação das medidas cautelares pessoais do art. 319, I e IV, do CPP.